Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-35.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000253-35.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZIER MORENO BERNAL - CPF: 055.258.896-25 (APELANTE), AIGLA DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 064.312.131-57 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTA FLORESTA (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTA FLORESTA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALONSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.964.143-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ELIZIER MORENO BERNAL - CPF: 055.258.896-25 (VÍTIMA), AIGLA DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 064.312.131-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.º 1000253-35.2021.8.11.0007 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína - MT.

APELANTE: MPEMT - ALTA FLORESTA

APELADO: ALONSON GONCALVES DA SILVA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RENÚNCIA TÁCITA – AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – DELITO DE AMEAÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO – INSURGÊNCIA DO PARQUET – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A realização da audiência insculpida no art. 16 da Lei n.º 11.343/2006 não se presta à ratificação de representação dantes formulada, senão tão só à averiguação pelo juiz da causa da idoneidade de eventual retratação, se e quando a vítima demonstrar previamente tal interesse

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra a sentença que rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade do recorrido, ante a renúncia tácita da vítima, pela ausência em audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais, a ilustre representante ministerial, ora recorrente, invoca a nulidade da sentença e no mérito manifesta-se pelo recebimento da denúncia, com devolução do feito ao Juizado Especial Criminal para realização de audiência de instrução e julgamento, postulando, por isso, a reforma do
decisum
fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra a sentença que rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade do recorrido, ante a renúncia tácita da vítima, pela ausência em audiência de instrução e julgamento..

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, no caso em tela, o procedimento adotado pelo Juízo a quo, se mostra contrário ao entendimento da jurisprudência majoritária.

Assim é da jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA –
INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO – VIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DELINEADA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006 – AUSÊNCIA DA OFENDIDA AO ATO NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA TÁCITA – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA
– RECURSO PROVIDO. 1. A realização da audiência insculpida no art. 16 da Lei n.º 11.343/2006 não se presta à ratificação de representação dantes formulada, senão tão só à averiguação pelo juiz da causa da idoneidade de eventual retratação, se e quando a vítima demonstrar previamente tal interesse.

2. Na hipótese em que a audiência especial delineada no art. 16 da Lei n.º 11.343/2006 é realizada à míngua de qualquer manifestação da ofendida nesse sentido, é nula a decisão que extingue a punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça, supostamente cometido em contexto de violência doméstica, ante o não comparecimento da vítima ao ato solene.

(N.U 0011199-66.2016.8.11.0037, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Nesse sentido, nota-se que ambas as vítimas apresentaram representação criminal por termo à Autoridade Policial, bem como compareceram em audiência preliminar realizada em 08/03/2021, não havendo que se falar em renúncia tácita à representação.

Portanto, considerando a ausência de retratação à representação criminal antes do oferecimento da exordial acusatória, bem como a impossibilidade de aplicar “renúncia tácita” desse direito na atual fase processual, é de rigor a reforma da sentença para receber a denúncia ofertado pelo representante do Ministério Público, em seus exatos termos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença fustigada e determinar a Devolução Do Feito Ao Juizado Especial Criminal Da Comarca De Alta Floresta/MT, para prosseguimento do procedimento penal ditado pela Lei n.º 9.099/95, com novo agendamento de audiência de instrução e julgamento e demais termos do processo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022